Tribunal: TJMT
Processo: 1026374-71.2024.8.11.0015
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026374-71.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes de Tortura, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NATAN BRUNO SOUZA TEIXEIRA - CPF: 052.286.932-70 (APELANTE), WANDERSON DA SILVA CABRAL - CPF: 045.748.222-28 (APELANTE), JULIO CESAR ESQUIVEL registrado(a) civilmente como JULIO CESAR ESQUIVEL - CPF: 545.947.401-97 (ADVOGADO), TIAGO ANTONIO OLIVA DE LIMA - CPF: 007.513.761-59 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEISSON RICARDO BERNDT RIBEIRO - CPF: 731.716.621-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 608.573.763-73 (VÍTIMA), CICERO REIS ALVES DA SILVA - CPF: 048.372.213-86 (VÍTIMA), DIOGO BRANDÃO AMORIM (VÍTIMA), EDSON COSTA EVANGELISTA - CPF: 631.880.283-50 (VÍTIMA), FELIPE BRANDAO AMORIM - CPF: 625.522.493-70 (VÍTIMA), FRANCIEL PEREIRA DA SILVA DE JESUS - CPF: 622.777.173-20 (VÍTIMA), HORTAN JUNIOR DOS SANTOS SILVA - CPF: 057.701.033-61 (VÍTIMA), JOAO GONCALVES GUIMARAES NETO - CPF: 618.903.293-12 (VÍTIMA), KAUAN SILVA GUIMARAES - CPF: 619.656.563-07 (VÍTIMA), MICAEL BORGES DO NASCIMENTO ARAUJO - CPF: 626.814.333-71 (VÍTIMA), MIZAEL BRITO DA COSTA - CPF: 037.668.813-02 (VÍTIMA), PEDRO ERNESTO ALVES BARROS - CPF: 032.030.883-98 (VÍTIMA), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelações criminais. Roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo], organização criminosa armada e tortura. Autoria demonstrada por depoimentos das vítimas na fase policial e em juízo. Suficiência. Coação irresistível não corroborada por outras provas. Agressões e ameadas com fim especial de obter informação ou confissão das vítimas sobre vínculo com facção rival. Desclassificação para constrangimento ilegal impertinente. Atuação nos atos executórios. Coautoria. Minorante da participação de menor importância inaplicável. Majorante da restrição à liberdade das vítimas utilizada na primeira fase de dosimetria [culpabilidade].
Bis in idem
não identificado. Erro material ou aritmético na primeira fase. pena redimensionada. Recursos providos parcialmente.

I. CASO EM EXAME

Apelações Criminais interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que os condenou por roubo majorado [pelo concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição à liberdade das vítimas], organização criminosa armada e tortura, visando as absolvições. Subsidiariamente, a desclassificação de tortura para constrangimento ilegal e redução das penas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1) Insuficiência de provas para condenação; 2) ausência de dolo específico para obter informação ou confissão das vítimas; 3) inexigibilidade de conduta diversa; 4) participação de menor importância; 5)
bis in idem
na utilização d
a restrição da liberdade da vítima na primeira e terceira fase de dosimetria [de roubo]; 6)
erro material na primeira fase de dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. As autorias de
roubo majorado
[pelo concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição à liberdade das vítimas], organização criminosa armada e tortura, pelos apelantes,
est
ão
demonstrad
as
pelos depoimentos das vítimas e do policial militar
, somados ao
Termo de Apreensão
e Laudo Pericial de Eficiência de Arma de Fogo, embora não tenham sido identificados os outros 2 (dois) executores materiais e a mulher que comandava a ação criminosa, por telefone.

2. A escusa apresentada pelo segundo apelante, de que foi coagido a permanecer no local do roubo
,

não está corroborada por qualquer prova testemunhal, a possibilitar aferição dessa assertiva, à luz do art. 156 do CPP.

3. A violência física ou ameaças, mediante emprego de arma de fogo,
praticada
s

por integrantes de organização criminosa
com o fim de obter informação ou confissão da
s
vítima
s sobre vínculo com facção rival

e que haja causado sofrimento físico ou mental,
caracterizam o crime de tortura-prova e não mero constrangimento ilegal.

4. A atuação relevante e funcional de todos os agentes para a execução dos delitos, com envolvimento direto na contenção das vítimas, execução das ordens da facção criminosa e do contexto de violência e ameaças caracterizam coautoria, sendo inaplicável a minorante da participação de menor importância.

5. A incidência de três causas de aumento de pena, no crime de roubo, autoriza a utilização de duas delas [concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas], na primeira fase da dosimetria da pena, como circunstâncias judiciais desfavoráveis e o emprego da arma de fogo na terceira fase, a elidir
bis in idem
.

6. A elevação da pena-base em três oitavos por duas circunstâncias [concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas] caracteriza erro material ou aritmético, de modo que deve ser reajustada à proporção de dois oitavos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente para redimensionar as penas dos apelantes.

Tese de julgamento:

1. A condenação por organização criminosa armada, roubo majorado e tortura-prova deve ser mantida quando amparada em prova oral harmônica, reconhecimento pelas vítimas e elementos objetivos colhidos na investigação.

2. A coação irresistível, capaz de viciar a vontade do agente e resultar na inexigibilidade da conduta diversa, pressupõe a promessa de uma ameaça grave e iminente; perigo inevitável por outro modo e caráter irresistível da ameaça.

3. Configura tortura-prova a submissão das vítimas a violência e grave ameaça com a finalidade de obter informações sobre eventual vínculo com facção criminosa rival.

4. A participação de menor importância não se aplica quando demonstrada atuação relevante e indispensável na execução criminosa, apta a caracterizar coautoria.

5. É admissível o deslocamento de majorantes do
concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas
para a primeira fase da dosimetria de roubo, sem configuração de
bis in idem
, desde que não haja dupla incidência da mesma circunstância.

5. O erro material no cálculo aritmético da pena pode ser corrigido em grau recursal, com extensão ao corréu, sem reanálise do mérito da dosimetria.

Dispositivos citados:
CF/1988, art. 5º, XLVI, LIV e LV, e art. 93, IX; CP, arts. 29, 33, § 2º, ‘a’, 59, 68, 69, caput, e 157, § 2º, II e V, c/c § 2º-A, I; CPP, arts. 155, 386, 387, § 2º, 577 e 593, I; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º; Lei nº 9.455/1997, art. 1º, I, ‘a’; Lei nº 8.072/1990, art. 1º, II, ‘a’ e ‘b’.

Jurisprudência citada:
STJ, AREsp 1.521.520/PA – relator Min. Sebastião Reis Júnior – 2.8.2019; REsp 1136233/CE – relator Min. Rogério Schietti Cruz – 29.2.2016;
REsp 1580470/PA – relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 21.8.2018
;
AgRg no AREsp 2.060.749/SE – relator Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF1] – Sexta Turma – 2.8.2022;
AgRg no AREsp nº 1820500/MA – relator: Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – 14.9.2021;
TJMT, AP 0003538-22.2019.8.11.0040 – relator Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – 21.2.2022;
AP 1018318-02.2023.8.11.0042 – relator Des. Jones Gattass Dias – Terceira Câmara Criminal – 24.6.2025
;
AP 1021779-34.2021.8.11.0015 – Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 11.11.2022
;
AP 1003230-22.2020.8.11.0011 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Segunda Câmara Criminal – 2.5.2022;
Enunciado Criminal nº 32; AP 0015736-95.2013.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 18.10.2024; AP 0002903-39.2016.8.11.0010 – relator Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 10.11.2021.

Doutrina citada:

MASSOM, Cléber. Código Penal Comentado, 2ª ed., São Paulo: editora Método, 2015, p. 189/190.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1026374-71.2024.8.11.0015 – COMARCA DE SINOP

APELANTES:

NATAN BRUNO SOUZA

WANDERSON DA SILVA CABRAL

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações Criminais interpostas por
NATAN BRUNO SOUZA
e WANDERSON DA SILVA CABRAL contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos da ação penal nº
1026374-71.2024.8.11.0015
, que o condenou a 23 (vinte e três) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e 478 (quatrocentos e setenta e oito) dias-multa, em regime inicial fechado, por roubo majorado [pelo concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição à liberdade das vítimas], organização criminosa armada e tortura – art. 157, § 2º, II e V, c/c § 2º-A, I, do CP, c/c art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013, c/c art. 1º, II, ‘a’ e ‘b’, da Lei nº 8.072/90 e
art. 1º, I, ‘a’, da Lei n. 9.455/97
– (ID 354898971).

NATAN BRUNO SOUZA TEIXEIRA sustenta que: 1) as provas de roubo majorado, organização criminosa e tortura são insuficientes; 2) não estaria comprovado o dolo específico de obter informação ou confissão das vítimas; 3) a participação no roubo seria de menor importância; 4) a restrição da liberdade da vítima foi utilizada na primeira e terceira fase de dosimetria [de roubo], a caracterizar
bis in idem
; 5) haveria
“erro material no cálculo”
na exasperação da pena-base de roubo na fração de três oitavos pela culpabilidade.

Pugna pelo provimento para a absolvição de todos os crimes. Em pedido subsidiário, a desclassificação de tortura para constrangimento ilegal e a redução das penas.

Prequestiona o
“art. 5º, incisos XLVI, LIV e LV, e Art. 93, inciso IX, da Constituição Federal; bem como os Artigos 29, 59, 68 e 157 do Código Penal, e os Artigos 155 e 386 do Código Processo Penal”
(ID 354898983).

WANDERSON DA SILVA CABRAL sustenta que: 1) foi coagido a permanecer no local do roubo, a caracterizar ausência de dolo; 2) não há provas de que integrou organização criminosa ou da prática de ato de tortura; 3) sua participação [no roubo] seria de menor importância.

Requer o provimento para que seja absolvido de todas as
“imputações”
(ID 354898982).

O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO – GAECO – pugna pelo desprovimento dos recursos (ID 354898989).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento da apelação de NATAN BRUNO SOUZA TEIXEIRA e desprovimento do apelo de WANDERSON DA SILVA CABRAL, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal: Organização criminosa armada, roubo majorado e tortura, Irresignações defensivas. 1) Pleiteada absolvição dos crimes de organização criminosa (art. 2º, § 2º da Lei nº 12.850/13), roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos II e V, c/c § 2º-A, inciso I, do Código Penal) e tortura (art. 1º, inciso I, alínea ‘a’, da Lei nº 9.455/97), em prol de ambos os recorrentes – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria dos delitos imputados aos recorrentes devidamente comprovadas – A tese de insuficiência probatória revela-se despropositada e inconsistente, porquanto, ao reverso do sustentado pelas defesas, o acervo fático-probatório coligido aos autos demonstra, de forma harmônica, coesa e segura, a dinâmica delitiva narrada na exordial acusatória, exsurgindo perfectibilizado cenário probatório sólido e idôneo a evidenciar que os insurgentes integravam a organização criminosa armada denominada ‘Comando Vermelho’, bem como concorreram para a prática do crime de roubo majorado, perpetrado mediante concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, além do delito de tortura-prova, consubstanciado no constrangimento das vítimas com emprego de violência e grave ameaça, causando-lhes sofrimento físico e mental com o fim de obter informações acerca de eventual vínculo com facção criminosa rival, circunstâncias que impõem a manutenção do édito condenatório. 2) Pleito subsidiário pela desclassificação do crime de tortura, previsto no art. 1º, inciso I, alínea ‘a’, da Lei nº 9.455/97, para o crime de constrangimento ilegal, previsto no art. 146 do Código Penal, em prol de Natan Bruno Souza Teixeira – Improcedente – In casu, denota-se que, além de as vítimas terem sido submetidas a sofrimento físico e mental, permanecendo amarradas, sob grave ameaça e constante temor de morte, restou igualmente evidenciado o especial fim de agir exigido para a configuração do delito de tortura-prova, porquanto o apelante, em concurso com os corréus, constrangeu os ofendidos com a finalidade específica de obter informações e declarações acerca de eventual vínculo destes com facção criminosa rival, em típico contexto de ‘Tribunal do Crime’, circunstância que afasta a pretendida desclassificação para o delito de constrangimento ilegal, porquanto este não exige finalidade qualificada, diversamente do que se verifica no caso concreto. 3) Requerido redimensionamento das penas basilares, em favor de ambos os recorrentes – Inadmissibilidade – Vetores judiciais idoneamente valorados pelo Juízo sentenciante – Além disso, o coeficiente aplicado se apresenta dentro do parâmetro utilizado, não comportando, por isso, qualquer retificação, até porque o quantum aplicado atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime – Inocorrência do alegado bis in idem - Ressalva de eventual erro material no cálculo aritmético da pena-base do crime de roubo, a ser analisado em tópico próprio. 4) Alegado erro material no cálculo aritmético da pena do crime de roubo, em prol do apelante Natan Bruno Souza Teixeira – Procedência – Constatado descompasso entre a fração de aumento expressamente adotada pelo Juízo sentenciante (5/8) e o resultado matemático aplicado sobre o intervalo de apenamento do art. 157, caput, do Código Penal – Acréscimo que extrapolou o quantum decorrente da operação aritmética correta, resultando em pena-base superior à efetivamente fundamentada – Erro material configurado, passível de correção de ofício ou mediante provocação, sem implicar reanálise do mérito da dosimetria – Necessidade de retificação da pena-base, com adequação ao critério matemático explicitado na sentença – Repercussão nas fases subsequentes da dosimetria – Extensão da correção a ambos os apelantes, por se tratar de equívoco objetivo comum – Preservação dos fundamentos utilizados na valoração das circunstâncias judiciais – Adequação da reprimenda que se impõe, em observância aos princípios da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena. 5) Requerido o reconhecimento da participação de menor importância, em favor de ambos os insurgentes – Inconcessibilidade – Incabível o reconhecimento da participação de menor importância quando demonstrada atuação relevante e funcional dos agentes na dinâmica da organização criminosa - A conduta dos apelantes revelou envolvimento direto na execução dos delitos, com domínio sobre os fatos e contribuição essencial para o êxito das ações ilícitas. 6) Da detração penal, em favor de Natan Bruno Souza Teixeira – Inconcessibilidade – Eventual pedido de desconto deve ser realizado perante o Juízo da Execução Penal e, uma vez não atendida, em sede de recurso de Agravo de Execução, e não na presente via – Pelo desprovimento do recurso interposto por Wanderson da Silva Cabral e, por outro lado, pelo parcial provimento da apelação interposta por Natan Bruno Souza Teixeira, tão somente para reconhecer e corrigir o erro material no cálculo aritmético da pena do crime de roubo, estendendo-se a decisão para o primeiro recorrente por se tratar de circunstância objetiva comum, nos moldes sustentados, mantendo-se, no mais, incólume a sentença guerreada.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 357858861)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“1º FATO – Do crime de organização criminosa:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em datas não precisas, mas até o dia 30/10/2024, na cidade de Sinop/MT, WANDERSON DA SILVA CABRAL e NATAN BRUNO SOUZA TEIXEIRA e outros ainda não identificados, promoveram e integraram pessoalmente a organização criminosa armada denominada ‘Comando Vermelho’.

2º FATO – Do crime de roubo majorado:

Extrai-se dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 29/10/2024, por volta das 21h30min, na residência particular localizada na rua ‘Y’, n.º 20, bairro Jardim Califórnia, nesta cidade de Sinop/MT, WANDERSON DA SILVA CABRAL e NATAN BRUNO SOUZA TEIXEIRA, em concurso de pessoas, mediante grave ameaça e violência reduzindo à impossibilidade de resistência, com emprego de armas de fogo e restrição à liberdade das vítimas Alexsandro Pereira do Nascimento, Cicero Reis Alves da Silva, Diogo Brandão Amorim, Edson Costa Evangelista, Felipe Brandão Amorim, Franciel Pereira da Silva de Jesus, Hortan Junior dos Santos Silva, João Gonçalves Guimarães Neto, Kauan Silva Guimaraes, Micael Borges do Nascimento Araújo, Mizael Brito Da Costa e Pedro Ernesto Alves Barros, sob seu poder, subtraíram, para si ou para outrem, 01 (uma) carteira pertencente a vítima Cícero; 01 (um) celular pertencente a vítima Pedro; R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) pertencente a vítima Mizael, e 01 (um) cartão bancário pertencente a vítima Hortan.

3º FATO - Do crime de tortura:

Ressai dos autos que, no dia 29/10/2024, por volta das 21h30 até por volta da 01h00 do dia 30/10/2024, na residência particular localizada na rua ‘Y’, n.º 20, bairro Jardim Califórnia, nesta cidade de Sinop/MT, WANDERSON DA SILVA CABRAL e NATAN BRUNO SOUZA TEIXEIRA e outros não identificados, com o fim de obter informações/declarações, constrangeram com emprego de violência e grave ameaça, causando sofrimento físico e mental as vítimas Alexsandro Pereira do Nascimento, Cicero Reis Alves da Silva, Diogo Brandão Amorim, Edson Costa Evangelista, Felipe Brandão Amorim, Franciel Pereira da Silva de Jesus, Hortan Junior dos Santos Silva, João Gonçalves Guimarães Neto, Kauan Silva Guimaraes, Micael Borges do Nascimento Araújo, Mizael Brito Da Costa e Pedro Ernesto Alves Barros.

DESCRIÇÃO FÁTICA:

Apurou-se nas investigações policiais que os denunciados WANDERSON DA SILVA CABRAL e NATAN BRUNO SOUZA TEIXEIRA, são integrantes da facção criminosa denominada ‘Comando Vermelho’, atuantes na cidade de Sinop/MT e região.

Os denunciados exerciam a função de ‘soldados’ do crime, obedecendo e executando ordens das lideranças da organização criminosa ‘Comando Vermelho’. Sob essa condição, participaram diretamente dos crimes descritos, agindo em conluio com outros criminosos não identificados.

Conforme apurado, no dia 29/10/2024, por volta das 21h30, WANDERSON DA SILVA CABRAL e NATAN BRUNO SOUZA TEIXEIRA, juntamente com outros indivíduos não identificados, munidos de armas de fogo, dirigiram-se ao alojamento localizado na rua ‘Y’, n.º 20, bairro Jardim Califórnia, nesta cidade de Sinop/MT, onde mantiveram em cárcere privado por cerca de 02 (duas) horas as vítimas residentes daquela localidade.

Consta nos autos que os criminosos adentraram a localidade e utilizando fios de energia, amarraram as vítimas Alexsandro Pereira do Nascimento, Cicero Reis Alves da Silva, Diogo Brandão Amorim, Edson Costa Evangelista, Felipe Brandão Amorim, Franciel Pereira da Silva de Jesus, Hortan Junior dos Santos Silva, João Gonçalves Guimarães Neto, Kauan Silva Guimaraes, Micael Borges do Nascimento Araújo, Mizael Brito Da Costa e Pedro Ernesto Alves Barros, mantendo-as deitadas com os rostos voltados para o chão.

Durante o período em que permaneceram no interior da residência, os denunciados dispararam arma de fogo, desferiram tapas e proferiam constantemente, ameaças de morte com os dizeres: ‘vou matar todo mundo’, ‘vai ter uma chacina aqui’, caso as vítimas mentissem ou não colaborassem.

Concomitante ao martírio físico e mental, os denunciados e os demais indivíduos não identificados, questionavam a todo tempo se as vítimas eram integrantes ou se possuíam algum tipo de relação com as facções criminosas rivais ao ‘Comando Vermelho’. Para tanto, vasculharam seus telefones em busca de fotos ou arquivos que comprovassem o vínculo com facções rivais.

Os criminosos ainda realizaram chamadas de vídeo e encaminharam fotos para o ‘chefe’ da organização criminosa.

Após cerca de 02 (duas) horas de cárcere, uma das vítimas conseguiu contatar um familiar por meio de mensagem, que, por sua vez acionou a Polícia Militar.

Com a chegada dos militares, o grupo fugiu local levando consigo os pertences das vítimas (carteira, cartões, celulares, dinheiro). Já WANDERSON DA SILVA CABRAL e NATAN BRUNO SOUZA TEIXEIRA, no intuito de furtarem à ação policial, tentaram se passar por vítimas, misturando-se entre elas. Todavia, as reais vítimas indicaram quem seriam seus algozes, ocasião em que foram presos em flagrante.

No local, foi encontrado 01 (um) revólver calibre .38, Smith & Wesson, com 06 (seis) munições intactas e 01 (uma) deflagrada.

[...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia WANDERSON DA SILVA CABRAL e NATAN BRUNO SOUZA TEIXEIRA, como incursos no Art. 2º, § 2º da Lei n.º 12.850/2013 – 1º FATO –; Art. 157, §2º, II, V c/c § 2-A, I, com incidência do artigo 1º, II, ‘a’ e ‘b’ da Lei n.º 8.072/90 – 2ª Fato – e Art. 1º, I, ‘a’ da Lei n.º 9.455/1997 – 3º FATO –.”
(Marcelo Linhares Ferreira, Roberta Cheregati Sanches e Carina Sfredo Dalmolin, promotores de Justiça – ID 354898918)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“

II.A – DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (artigo 2º, §2º, da Lei n. 12.850/2013)

II.A.1. Da existência:

Analisando detidamente os autos, verifico que a existência da organização criminosa composta pelos réus WANDERSON e NATAN restou devidamente comprovada nos autos, por meio do Inquérito Policial IP nº 1195/2024 (ID 174878352), contendo auto de prisão em flagrante às fls. ID 174878373, boletim de ocorrência às fls. ID 174878374, auto de apreensão às fls. ID 174878898 e LAUDO PERICIAL Nº 541.2.13.8985.2025.003349-A01 às fls. ID 183844116. Verificou-se, ao longo da instrução probatória, que a ORCRIM formada pelos réus era armada e, sob essa condição, destinada à prática dos crimes de roubo majorado e sequestro e cárcere privado.

[...]

Neste sentido, como é de conhecimento geral, na cidade de Sinop/MT, a organização criminosa denominada Comando Vermelho (CV), que conta com muito mais de 04 (quatro) pessoas dentre seus membros, estabeleceu monopólio do tráfico de drogas como facção dominante no Estado de Mato Grosso. Nesse propósito, emite ordens a seus membros no sentido de que toda e qualquer pessoa que queira vender drogas na cidade precisa ser cadastrada à facção, ou ao menos autorizada, sob pena de ser considerado ‘cabriteiro’, como denominam aqueles que vendem drogas ‘clandestinamente’, e estar sujeito a morte.

Nessa estrutura organizacional, a nível local, verificaram-se os ‘Donos da Quebrada’ e ‘Responsáveis da Quebrada’, seus ‘auxiliares’, o ‘fornecedor’, o ‘setor de cadastramento’, o ‘corpo disciplinar’, e, por fim, os demais ‘irmãos’ e ‘lojistas’. Ademais, dentre ‘irmão’, há uma rotatividade em micro funções como armazenamento, transporte, preparação e distribuição da droga, recolhimento de camisas (taxa mensal) e lucro do tráfico, frete de valores em específica para a cúpula da facção, além do armazenamento e ocultação de armas.

Resta dos autos que os réus WANDERSON e NATAN fazem parte da ORCRIM Comando Vermelho, facção destinada precipuamente ao domínio do tráfico de entorpecentes na região, bem como de outros crimes, como de ordem patrimonial e contra a vida. Portanto, o combate à atuação de seus integrantes é primordial para a garantia da ordem pública, de forma que, pela análise do acervo probatório reunido, não há dúvidas quanto a existência do fato narrado.

II.A.2. Da autoria:

A autoria dos acusados é igualmente certa, uma vez que todos os indícios angariados nos autos permitem concluir pela prática do delito.

[...]

Dos fatos narrados na denúncia e da análise acurada da prova carreada nos autos, denota-se que estão presentes os elementos indicativos de que os acusados integram a organização criminosa armada ‘CV’ cujo escopo compreende a prática de crimes diversos, mormente os de tráfico de entorpecentes, delitos contra o patrimônio e relacionados à aquisição, posse, porte, guarda, manutenção em depósito, transporte, fornecimento, empréstimo e emprego de armas de fogo, além de crimes contra a vida, etc.

Importa considerar que, o estado do Maranhão possui duas grandes facções, a mais antiga e predominante denominada "Bonde dos 40", e a segunda conhecida por Comando Vermelho. Esta última em Mato Grosso possui quase a hegemonia no comércio de entorpecente. O atual caso não é o primeiro e nem será o último, isso se dá pois membros do Comando Vermelho em Sinop e região constantemente restringem a liberdade e torturam vítimas vindas do Maranhão, acreditando que possam ser membros da facção rival buscando conquistar novos territórios.

Dito isso, as provas produzidas revelam claramente o envolvimento dos denunciados, notadamente pela prisão em flagrante do réus no local dos fatos, os depoimentos das vítima e dos militares que atenderam a ocorrência, sendo todos categóricos ao afirmar que os réus integravam a organização criminosa armada ‘Comando Vermelho’ dedicada à prática de ilícitos penais e responsáveis, no caso concreto, pelos crimes de tortura e roubo majorado ordenado pela liderança do ‘Comando Vermelho – CV’ – leia-se, o ‘homem e a mulher’ não identificados que passavam ordens ao telefone para os réus e os fugitivos ainda não identificados executarem -

tendo como vítimas Alexsandro Pereira do Nascimento, Cicero Reis Alves da Silva, Diogo Brandão Amorim, Edson Costa Evangelista, Felipe Brandão Amorim, Franciel Pereira da Silva de Jesus, Hortan Junior dos Santos Silva, João Gonçalves Guimarães Neto, Kauan Silva Guimaraes, Micael Borges do Nascimento Araújo, Mizael Brito Da Costa e Pedro Ernesto Alves Barros, por, supostamente, integrarem o ‘Bonde dos 40’.

[...]

Portanto, vê-se que o depoimento do policial foi uníssono ao relato da vítima, seguindo no mesmo sentido, de forma que meros desencontros sobre circunstâncias acessórias e paralelas ao núcleo central do comportamento criminoso não são suficientes para retirar a credibilidade que merece a prova testemunhal produzida no decorrer da lide. Até porque, não há nos autos qualquer elemento indicativo de que os policiais quisessem incriminar gratuitamente os acusados, motivo pelo qual não se pode desmerecer sua fala pelo só fato de pertencer aos quadros da Polícia Militar.

[...]

Mosaico probatório forte e coeso em desfavor dos acusados, seguindo a trilha apontada pelo Ministério Público na denúncia, possibilita a prolação de sentença condenatória.

Por oportuno, registro que nada veio aos autos que pudesse comprovar eventual coação sofrida pelas testemunhas para lançar sobre os ombros dos réus a responsabilidade criminal pelo crime de compor organização criminosa, tornando certa a prova neste sentido.

Afinal, seu envolvimento com o ‘Comando Vermelho – CV’, organização criminosa dedicada não só a comercialização de entorpecentes, mas a prática de homicídios, roubos, entre outros delitos graves, se corrobora pelos relatos das vítimas, que afirmaram, categoricamente, terem sido submetidas a sessões de tortura psicológica, permanecendo sob poder dos criminosos por longo período e sendo constantemente ameaçadas de morte, levando á conclusão de que foram levadas ao chamado ‘Tribunal do Crime’, razão pela qual tiveram seus documentos pessoais verificados (pela liderança, instruindo-os por videochamada) e seus aparelhos celulares vasculhados, em busca de sinais ou indícios (‘sinais’, ‘dedos’) que pudessem indicar vínculo com facções rivais.

[...]

Desta forma, entendo que as provas testemunhais obtidas, principalmente as oitivas do policial que participou do flagrante e das vítimas, foram suficientes a relatar, de maneira categórica, a condição de faccionados dos réus, constituindo robusto lastro probatório apto a subsidiar sua condenação.

II.A.3. Da causa de aumento relacionada ao emprego de arma de fogo (§ 2º do art. 2º da Lei n.º 12.850/2013)

No caso em concreto, vislumbra-se pela incidência da causa de aumento prevista no § 2º (emprego de arma) do art. 2º da Lei n.º 12.850/2013, em desfavor dos réus, pois, conforme apurado, no dia 29/10/2024, por volta das 21h30, WANDERSON DA SILVA CABRAL e NATAN BRUNO SOUZA TEIXEIRA, juntamente com outros indivíduos não identificados, munidos de armas de fogo, dirigiram-se ao alojamento localizado na rua ‘Y’, n.º 20, bairro Jardim Califórnia, nesta cidade de Sinop/MT, onde mantiveram em cárcere privado por cerca de 02 (duas) horas as vítimas residentes daquela localidade.

Durante o período em que permaneceram no interior da residência, os réus dispararam arma de fogo, desferiram tapas e proferiam constantemente, ameaças de morte com os dizeres: ‘vou matar todo mundo’, ‘vai ter uma chacina aqui’, caso as vítimas mentissem ou não colaborassem. O réu WANDERSON confirmou que havia uma arma de fogo durante a prática do crime, tendo havido um disparo.

Com a chegada dos militares, o restante grupo fugiu local levando consigo os pertences das vítimas (carteira, cartões, celulares, dinheiro), mas os réus, não logrando êxito na fuga e no intuito de furtarem à ação policial, tentaram se passar por vítimas, misturando-se entre elas. Eventualmente, as reais vítimas indicaram que WANDERSON DA SILVA CABRAL e NATAN BRUNO SOUZA TEIXEIRA seriam seus algozes, ocasião em que foram presos em flagrante na posse de 01 (um) revólver calibre .38, Smith & Wesson, com 06 (seis) munições intactas e 01 (uma) deflagrada.

Portanto, de rigor a incidência da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo.

II.B – DO CRIME DE ROUBO MAJORADO (art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal c.c. art. 1º, inciso II, alíneas “a” e “b”, da Lei nº 8.072/1990)

II.B.1 - Da materialidade:

No que concerne a materialidade do delito de roubo majorado, tampouco existem dúvidas acerca do seu cometimento. Conforme consta do Inquérito Policial IP nº 1195/2024 (ID 174878352), contendo auto de prisão em flagrante às fls. ID 174878373, boletim de ocorrência às fls. ID 174878374, auto de apreensão às fls. ID 174878898 e LAUDO PERICIAL Nº 541.2.13.8985.2025.003349-A01 às fls. ID 183844116.

De acordo com os depoimentos das vítimas, residentes daquela localidade, no dia 29/10/2024, por volta das 21h30, os réus WANDERSON DA SILVA CABRAL e NATAN BRUNO SOUZA TEIXEIRA, juntamente com outros indivíduos não identificados, munidos de armas de fogo, dirigiram-se ao alojamento localizado na rua ‘Y’, n.º 20, bairro Jardim Califórnia, nesta cidade de Sinop/MT, onde foram mantidas em cárcere privado por cerca de 02 (duas) horas. Estas narraram que os criminosos adentraram a localidade e, utilizando fios de energia, amarraram as vítimas Alexsandro Pereira do Nascimento, Cicero Reis Alves da Silva, Diogo Brandão Amorim, Edson Costa Evangelista, Felipe Brandão Amorim, Franciel Pereira da Silva de Jesus, Hortan Junior dos Santos Silva, João Gonçalves Guimarães Neto, Kauan Silva Guimaraes, Micael Borges do Nascimento Araújo, Mizael Brito Da Costa e Pedro Ernesto Alves Barros, mantendo-as deitadas com os rostos voltados para o chão, e por volta de duas a três horas (período em que permaneceram no interior da residência), os réus dispararam arma de fogo e desferiram tapas a fim de intimidá-las, proferindo constantemente ameaças de morte pelos dizeres:
‘vou matar todo mundo’,

‘vai ter uma chacina aqui
’, até que,
a
pós cerca de 02 (duas) horas de cárcere, uma das vítimas conseguiu contatar um familiar por meio de mensagem, que, por sua vez acionou a Polícia Militar.

Ato contínuo, os increpados foram presos em flagrante pela polícia militar, sem, contudo, que fossem encontradas as
res furtivas
, pois levadas pelos criminosos que conseguiram fugir, sendo elas:

- 01 (uma) carteira pertencente a vítima Cicero Reis Alves da Silva;

- 01 (um) celular pertencente a vítima Pedro Ernesto Alves Barros;

- R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) pertencente a vítima Mizael Brito Da Costa;

- 01 (um) cartão bancário pertencente a vítima Hortan Junior dos Santos Silva;

[...]

Imperiosa, portanto, a condenação dos réus WANDERSON DA SILVA CABRAL e NATAN BRUNO SOUZA TEIXEIRA pelo delito.

II.B.2 - Da autoria:

A autoria é igualmente inconteste, pois devidamente demonstrada a associação formada entre WANDERSON DA SILVA CABRAL e NATAN BRUNO SOUZA TEIXEIRA e outros não identificados, caracterizada pela divisão de tarefas e estruturalmente ordenados pelas lideranças também não identificadas, que coordenavam a checagem de identidades das vítimas e orientavam a empreitada criminosa via videochamada, sendo, notadamente, um homem e uma mulher que davam ordens aos criminosos.

Além disso, quando interrogada em sede juízo, a vítima Hortan confirmou que teve seu cartão de crédito subtraído, bem como as demais testemunhas relataram que o alojamento foi revirado pelos indivíduos armados, constatado, posteriormente, o desaparecimento de roupas, celulares e outros pertences pessoais. Embora nem todos as vítimas tenham sido ouvidas em Juízo, consta nos autos que Cícero, em sede policial, relatou que sua carteira foi subtraída contendo documentos, assim como Pedro informou o roubo de seu aparelho celular.

[...]

Tal relato policial restou plenamente corroborado pelas provas acostadas, todas substancialmente capazes de comprovar a autoria do crime de roubo majorado em desfavor dos acusados, devendo ser condenados por todas as três causas de aumento aduzidas pelo
Parquet
, quais sejam: do
concurso de agentes
(157, §2º, inciso II do CP), uma vez que crime foi praticado por organização criminosa composta de, pelo menos, quatro pessoas, e da
restrição de liberdade
(157, § 2º, inciso V do CP), já que as vitimas foram imobilizadas por fios de energia elétrica e jogadas ao chão, bem como mantidas em cárcere por aproximadamente 03 (três) horas, e por fim, pelo §2ª-A do artigo 157, porquanto o crime fora praticado com
emprego de arma de fogo
(revólver, de cor preta, calibre .38 (trinta e oito), municiada, de uso permito e eficiente para a realização de disparos, conforme laudo n.º 541.2.13.895.2025.003349-A01) e ameaça de morte, caso reagissem.

Vale lembrar, ainda, que o Artigo 1º, inciso II, alíneas "a" e "b", da Lei nº 8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos),mencionado pelo Parquet na denúncia dos réus, define o
roubo
como crime hediondo quando é circunstanciado pela
restrição da liberdade da vítima
(alínea "a") ou pelo
emprego de arma de fogo
(alínea "b"), conforme a redação dada pela Lei nº 13.964/2019, conhecida como Pacote Anticrime, que ampliou a lista de roubos hediondos
.

[...]

A fim de evitar repetição desnecessária, remetemos aos tópicos da materialidade e autoria concernentes ao crime de compor organização criminosa (II.A.1. e II.A.2.), uma vez que narram o mesmo contexto fático necessário ao entendimento dos delitos de roubo e tortura abordados.

Fato é que a prova da autoria, no que concerne ao roubo majorado, é mais do que robusta, pois evidenciada a participação dos acusados nos tópicos supracitados, em conformidade com os elementos de convicção colhidos no curso da ação penal, não há como entreter a possibilidade de absolvição.

II.B.3. - Da causa de aumento referente ao concurso de agentes (art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal):

No tocante às majorantes previstas no tipo penal, absolutamente imperiosa a incidência da causa de aumento referente ao concurso de agentes.

Ora, na esteira dos bem fundamentados memoriais finais do
Parquet,
as vítimas relataram claramente, durante seus depoimentos em juízo, terem sido mantidas amarradas por fios elétricos e ameaçadas de morte por
WANDERSON DA SILVA CABRAL e NATAN BRUNO SOUZA TEIXEIRA e outros não identificados
, razão pela qual deverão responder pelo crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes, pois inquestionável a comparsaria. Ademais, o crime de roubo foi praticado por todos os elementos, sendo estimado que, além dos
04 (quatro) indivíduos que efetivamente adentraram a residência
, sendo apelas dois deles réus neste processo, ainda houvesse mais dois autores intelectuais, líderes do Comando Vermelho que coordenavam o ‘Tribunal do Crime’, sendo todos integralmente responsáveis pelo roubo, em uma medida ou outra.

II.B.4. - Da causa de aumento referente a restrição da liberdade da vítima (art. 157, §2º, inciso V, do Código Penal):

Outrossim, restou igualmente caracterizada, a majorante de restrição da liberdade da vítima, na medida em que as vítimas
foram amarradas com cabos de energia elétrica e mantidas no interior da residência por aproximadamente 3 (três) horas.

II.B.5. - Da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal):

Reconheço, também, a qualificadora de emprego de arma de fogo, pois conforme narraram as vítimas, de forma absolutamente segura, os criminosos utilizaram armas de fogo durante a empreitada criminosa, uma delas, inclusive, efetivamente apreendida:
a arma de fogo do tipo revólver, de cor preta, calibre .38 (trinta e oito), municiada, de uso permito e eficiente para a realização de disparos, conforme laudo n.º 541.2.13.895.2025.003349-A01.

II.C – DO CRIME DE TORTURA (art. 1º, inciso I, “a” da Lei n.º 9.455/1997):

II.C.1. Da materialidade:

Plenamente apurado nos autos a prática do crime de tortura, que teve como vítimas Alexsandro Pereira do Nascimento, Cicero Reis Alves da Silva, Diogo Brandão Amorim, Edson Costa Evangelista, Felipe Brandão Amorim, Franciel Pereira da Silva de Jesus, Hortan Junior dos Santos Silva, João Gonçalves Guimarães Neto, Kauan Silva Guimaraes, Micael Borges do Nascimento Araújo, Mizael Brito Da Costa e Pedro Ernesto Alves Barros, praticado pelos acusados WANDERSON DA SILVA CABRAL e NATAN BRUNO SOUZA TEIXEIRA e outros não identificados, conforme consta do Inquérito Policial IP nº 1195/2024 (ID 174878352), contendo auto de prisão em flagrante às fls. ID 174878373, boletim de ocorrência às fls. ID 174878374, auto de apreensão às fls. ID 174878898 e LAUDO PERICIAL Nº 541.2.13.8985.2025.003349-A01 às fls. ID 183844116.

Restou plenamente apurado pela Polícia que as vítimas foram constrangidas com emprego de violência e grave ameaça, causando sofrimento físico e mental, pelos acusados, à mando da liderança do Comando Vermelho, uma vez que, suspeitando serem integrantes da facção rival “Bonde dos 40”, foram mantidos amarrados com o rosto virado para o chão, enquanto eram interrogados com o fim de obter informações/declarações acerca do grupo criminoso rival. Após cerca de 02 (duas) horas de cárcere, uma das vítimas conseguiu contatar um familiar por meio de mensagem, que, por sua vez acionou a Polícia Militar, de forma que, com a chegada dos militares, o grupo fugiu local levando consigo os pertences das vítimas (carteira, cartões, celulares, dinheiro). Já os réus WANDERSON DA SILVA CABRAL e NATAN BRUNO SOUZA TEIXEIRA, no intuito de furtarem à ação policial, tentaram se passar por vítimas, misturando-se entre elas, até que as reais vítimas indicaram serem eles seus algozes, ocasião em que foram presos em flagrante.

[...]

Precisamente, o caso dos autos. As vítimas ouvidas em juízo foram categóricas acerca da experiência traumatizante que vivenciaram, explicando que, após ocorrido, deixaram o serviço de obras no Mato Grosso para voltarem às suas terras natais, tamanho o impacto psicológico que sofreram pelos faccionados do Comando Vermelho.

[...]

Inequívoca, portanto a materialidade da tortura aplicada às vítimas.

II.C.2. Da autoria:

Tampouco há dúvidas quanto a autoria dos réus. Isso, porque as provas demonstram, de forma clara, que os réus WANDERSON e NATAN exerciam a função de ‘disciplina’ na hierarquia da facção criminosa, atuando sob ordens das lideranças e sendo responsáveis por executar determinações internas, inclusive a aplicação de punições.

Restou apurado que na data dos fatos, por volta das 21h, as vítimas estavam no alojamento da empresa, já em horário de repouso, quando foram surpreendidas pelos réus armados, que invadiram o local e as amarraram com fios de energia elétrica. Durante o período em que estiveram subjugadas, foi realizada uma videochamada na qual uma mulher e um homem, possivelmente lideranças da facção, coordenavam a ação e proferiam ordens. As vítimas foram submetidas a diversos questionamentos, sendo interrogadas sobre eventual vínculo com facção criminosa rival, em razão de serem oriundas do Estado do Maranhão.

[...]

Com a chegada dos militares, o grupo fugiu ldo ocal levando consigo os pertences das vítimas (carteira, cartões, celulares, dinheiro), de forma que apenas os réus WANDERSON DA SILVA CABRAL e NATAN BRUNO SOUZA TEIXEIRA não lograram êxito ao empreenderem fuga. No intuito de furtarem à ação policial, os autos demonstram ainda que os acusados tentaram se passar por vítimas, misturando-se entre elas, de forma que, em entrevistas separadas e individuais com os policiais militares, as reais vítimas conseguiram indicar quem seriam seus algozes, ocasião em que foram presos em flagrante.

De rigor, portanto, a condenação de ambos os acusados nos exatos termos da denúncia.

III - DOSIMETRIA DA PENA

[...]

- Dosimetria do réu WANDERSON:

1ª Fase - Circunstâncias do artigo 59 do Código Penal:

Nesta primeira etapa, necessário atentar ao artigo 59 do Código Penal, onde se encontram 08 (oito) vetoriais para valoração na 1ª fase da dosimetria da pena.

Registro que serão aplicadas frações de aumento para cada vetorial negativa, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 2118260/MS, DJe 15/05/2024).

Em se tratando de crime apenado com multa, sem a fixação de mínimo e máximo, a premissa firmada acima levará em consideração o preceito estabelecido no artigo 49,
caput
, do Código Penal.

Quanto ao crime de roubo estão presentes 03 (três) causas de aumento, sendo elas o concurso de agentes (§ 2º, inciso II), a restrição da liberdade de vítima (§ 2º, inciso V) e o emprego de arma de fogo (§ 2º-A, inciso I).

Reza o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal que "
no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua."

Considerando a pluralidade de causas de aumento previstas na legislação penal especial, deixo para fins de incidência na terceira e última fase de aplicação da pena a majorante prevista no § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo). Sendo que as demais serão sopesadas nesta fase da dosimetria para fins de culpabilidade.

A
culpabilidade
do réu, consistente na reprovabilidade de sua conduta, excede ao dolo normal para o tipo penal de roubo.

De acordo com a fundamentação apresentada anteriormente, o delito patrimonial envolveu o concurso de agentes (art. 157, § 2º, inciso II, CP) e a restrição da liberdade de mais de uma dezena de vítimas (art. 157, § 2º, inciso V, CP).

Por se tratar de vetorial extremamente grave, equivalente a duas causas de aumento deslocadas para esta fase da dosimetria, sendo que uma delas (art. 157, § 2º, inciso V, CP) resultou na restrição da liberdade de 12 (doze) pessoas, a exasperação para esta vetorial deve se dar na fração de 03/08 (três oitavos).

O crime de tortura também tem a sua reprovabilidade acentuada.

Conforme comprovado, os réus subjugaram e torturam mais de uma dezena de pessoas, sendo elas Alexsandro Pereira do Nascimento, Cicero Reis Alves da Silva, Diogo Brandão Amorim, Edson Costa Evangelista, Felipe Brandão Amorim, Franciel Pereira da Silva de Jesus, Hortan Junior dos Santos Silva, João Gonçalves Guimarães Neto, Kauan Silva Guimaraes, Micael Borges do Nascimento Araújo, Mizael Brito Da Costa e Pedro Ernesto Alves Barros.

Dessa forma, considerando o elevado número de vítimas em uma única conduta, a culpabilidade do réu destoa da normalidade, requerendo a valoração negativa da sua culpabilidade.

O crime de integrar/compor organização criminosa também tem a sua culpabilidade elevada. O fato ilícito ocorreu em decorrência da chamada ‘conquista de território’, quando um grupo criminoso considera que uma determinada localidade lhe pertence e deve seguir as suas regras, em completa subversão ao Estado Democrático de Direito. O que se vê no presente caso é exatamente esta dinâmica, quando membros de uma facção perseguem, torturam e até matam integrantes ou supostos membros de grupo criminoso rival, com o objetivo de não perder áreas sob a sua influência.

Por tais razões, a culpabilidade do crime de organização criminosa destoa da normalidade.

Em relação à
personalidade
e a
conduta social
, não existem nos autos elementos suficientes para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis.

Averígua-se que o réu não possui
maus antecedentes
.

Os
motivos

dos crimes
, correspondentes aos fatores que levaram a pessoa a praticar os delitos são próprios dos tipos penais.

Quanto às
circunstâncias

dos crimes
, há pontos a acrescentar. Isto, porque conforme relatos das próprias vítimas, estas ficaram aproximadamente três horas amarradas e jogadas ao chão pelos criminosos, sendo ameaçadas de ‘chacina’ enquanto eram ‘checadas’ suas identidades pelas lideranças do Comando Vermelho, os quais, inclusive, lançaram mão de disparo de arma de fogo para amedrontá-las até que confessassem, finalmente, serem membros da facção criminosa rival “Bonde dos 40”, submetendo-as à sofrimento e grave abalo psicológico.

Tal circunstância, absolutamente desnecessária à prática do crime de roubo pretendido deve ser valorada negativamente em desfavor do acusado.

Nesta toada, as
consequências

dos delitos
são, além de nefastas, igualmente dignas de nota. Em razão do grave abalo psicológico resultante dos fatos, a vítima Alexandro apresenta sequelas emocionais que perduram até os dias atuais, pois conforme relatou em seu depoimento judicial, as consequências do roubo extrapolaram o dano patrimonial sofrido, fazendo com que sentissem a necessidade de abandonar a empresa, leia-se, seu ganha-pão, para retornar ao seu Estado de origem. Destaca-se que, muito embora outras vítimas não tenham sido ouvidas em juízo, segundo o relato de Alexandro, outros companheiros também deixaram Sinop e retornaram para o estado do Maranhão.

Tais receios e repercussões, advindas do intenso sofrimento perpetrado pelos réus, direta ou indiretamente, não são próprias dos tipos penais perpetrados.

Com relação ao
comportamento da vítima
, não há nada a acrescentar.

Assim, diante das circunstâncias e consequências mencionadas acima, retiro as penas de seus respectivos pisos legais, elevando as penas do crime de roubo majorado em 5/8 (cinco oitavos), sendo 3/8 (três oitavos) para a culpabilidade e 1/8 (um oitavo) para cada uma das demais vetoriais (circunstâncias do crime e consequências do delito), ainda, elevo as penas dos crimes de tortura e organização criminosa no montante de 2/8 (dois oitavos) diante de duas circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e consequências do crime), de modo que, levando em consideração o intervalo de apenamento previsto no(s) preceito(s) secundário(s), as penas resultam em:

- Artigo 2º,
caput
, da Lei n.º 12.850/2013: 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa.

- Artigo 157,
caput
, do Código Penal: 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 219 (duzentos e dezenove) dias-multa.

- Artigo 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei n.º 9.455/1997: 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

2ª Fase - Das agravantes/atenuantes:

Na segunda fase, não vislumbro a presença de quaisquer agravantes ou atenuantes.

3ª Fase - Das causas de aumento/diminuição:

Por fim, necessário considerar algumas majorantes.

Com relação ao crime de compor organização criminosa, cabe ressaltar a do § 2º (emprego de arma de fogo) do art. 2 da Lei n.º 12.850/2013, uma vez que, conforme explicitado no tópico específico (II.A.3.) os réus, em contexto de organização criminosa armada, mantiveram as vítimas sob seu poder por três horas com uma arma apontada para suas cabeças, enquanto executavam as ordens dadas pela liderança ao telefone.

Portanto, diante da majorante vislumbrada, somente no que concerne ao crime de compor organização criminosa, julgo pertinente elevar a pena previamente arbitrada na fração de 1/6 (um sexto).

Ainda, em relação ao crime de roubo majorado, também devem ser reconhecidas em desfavor do réu três causas de aumento: a do concurso de agentes (art. 157, § 2º, inciso II, do CP), uma vez que o crime foi praticado em concurso de pelo menos 04 (quatro) agentes, a da restrição de liberdade (art. 157, § 2º, inciso V, do CP), já que as vítimas foram imobilizadas por fios de energia elétrica e jogadas ao chão, com as cabeças viradas para baixo, por aproximadamente 03 (três) horas, e a do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inciso I, do CP), uma vez que foram rendidas com emprego de arma de fogo e ameaçadas de morte caso reagissem, conforme fundamento nos tópicos pertinentes (II.B.3., II.B.4. e II.B.5.).

Conforme fundamentação apresentada na primeira fase da dosimetria da pena, as causas de aumento do concurso de agentes e da restrição de liberdade das vítimas foram deslocadas e valoradas como culpabilidade (inteligência do parágrafo único do artigo 68 do Código Penal).

Restando a majorante de pena prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do CP (emprego de arma de fogo), elevo as pena intermediárias na fração de em 2/3 (dois terços).

Não há majorante de pena para o crime de tortura.

Inexistem causas de diminuição.

As penas finais e definitivas resultam em:

- Artigo 2º, § 2º, da Lei n.º 12.850/2013: 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 113 (cento e treze) dias-multa.

- Artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal: 14 (quatorze) anos e 07 (sete) meses de reclusão e pagamento de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias-multa.

- Artigo 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei n.º 9.455/1997: 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Concurso de crimes:

Reconheço o concurso material previsto no artigo 69,
caput
, do Código Penal, razão pela qual somo as penas incursas ao acusado para chegar ao
quantum
final de 23 (vinte e três) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 478 (quatrocentos e setenta e oito) dias-multa.

Fixação do regime inicial de cumprimento da pena

O regime inicial é o
fechado
(art. 33, § 2º, alínea “a”, c/c Súmula 269 STJ).

Nos termos do artigo 387, § 2º, do CPP ‘
o tempo de prisão provisória será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade’
. Neste caso, observa-se que o réu permanece recluso cautelarmente desde o advento de sua prisão em flagrante, no dia 31 de outubro de 2024, às fls. ID 174878910, de forma que tal período, equivalente a, aproximadamente, um ano e dois meses de reclusão, deverá ser detraído, no momento oportuno, pelo competente juízo da execução.

[...]

- Dosimetria do réu NATAN:

1ª Fase - Circunstâncias do artigo 59 do Código Penal:

Nesta primeira etapa, necessário atentar ao artigo 59 do Código Penal, onde se encontram 08 (oito) vetoriais para valoração na 1ª fase da dosimetria da pena.

Registro que serão aplicadas frações de aumento para cada vetorial negativa, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 2118260/MS, DJe 15/05/2024).

Em se tratando de crime apenado com multa, sem a fixação de mínimo e máximo, a premissa firmada acima levará em consideração o preceito estabelecido no artigo 49,
caput
, do Código Penal.

Quanto ao crime de roubo estão presentes 03 (três) causas de aumento, sendo elas o concurso de agentes (§ 2º, inciso II), a restrição da liberdade de vítima (§ 2º, inciso V) e o emprego de arma de fogo (§ 2º-A, inciso I).

Reza o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal que ‘
no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.’

Considerando a pluralidade de causas de aumento previstas na legislação penal especial, deixo para fins de incidência na terceira e última fase de aplicação da pena a majorante prevista no § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo). Sendo que as demais serão sopesadas nesta fase da dosimetria para fins de culpabilidade.

A
culpabilidade
do réu, consistente na reprovabilidade de sua conduta, excede ao dolo normal para o tipo penal de roubo.

De acordo com a fundamentação apresentada anteriormente, o delito patrimonial envolveu o concurso de agentes (art. 157, § 2º, inciso II, CP) e a restrição da liberdade de mais de uma dezena de vítimas (art. 157, § 2º, inciso V, CP).

Por se tratar de vetorial extremamente grave, equivalente a duas causas de aumento deslocadas para esta fase da dosimetria, sendo que uma delas (art. 157, § 2º, inciso V, CP) resultou na restrição da liberdade de 12 (doze) pessoas, a exasperação para esta vetorial deve se dar na fração de 03/08 (três oitavos).

O crime de tortura também tem a sua reprovabilidade acentuada.

Conforme comprovado, os réus subjugaram e torturam mais de uma dezena de pessoas, sendo elas Alexsandro Pereira do Nascimento, Cicero Reis Alves da Silva, Diogo Brandão Amorim, Edson Costa Evangelista, Felipe Brandão Amorim, Franciel Pereira da Silva de Jesus, Hortan Junior dos Santos Silva, João Gonçalves Guimarães Neto, Kauan Silva Guimaraes, Micael Borges do Nascimento Araújo, Mizael Brito Da Costa e Pedro Ernesto Alves Barros.

Dessa forma, considerando o elevado número de vítimas em uma única conduta, a culpabilidade do réu destoa da normalidade, requerendo a valoração negativa da sua culpabilidade.

O crime de integrar/compor organização criminosa também tem a sua culpabilidade elevada. O fato ilícito ocorreu em decorrência da chamada ‘conquista de território’, quando um grupo criminoso considera que uma determinada localidade lhe pertence e deve seguir as suas regras, em completa subversão ao Estado Democrático de Direito. O que se vê no presente caso é exatamente esta dinâmica, quando membros de uma facção perseguem, torturam e até matam integrantes ou supostos membros de grupo criminoso rival, com o objetivo de não perder áreas sob a sua influência.

Por tais razões, a culpabilidade do crime de organização criminosa destoa da normalidade.

Em relação à
personalidade
e a
conduta social
, não existem nos autos elementos suficientes para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis.

Averígua-se que o réu não possui
maus antecedentes
.

Os
motivos dos crimes
, correspondentes aos fatores que levaram a pessoa a praticar os delitos são próprios dos tipos penais.

Quanto às
circunstâncias

dos crimes
, há pontos a acrescentar. Isto, porque conforme relatos das próprias vítimas, estas ficaram aproximadamente três horas amarradas e jogadas ao chão pelos criminosos, sendo ameaçadas de ‘chacina’ enquanto eram ‘checadas’ suas identidades pelas lideranças do Comando Vermelho, os quais, inclusive, lançaram mão de disparo de arma de fogo para amedrontá-las até que confessassem, finalmente, serem membros da facção criminosa rival ‘Bonde dos 40’, submetendo-as à sofrimento e grave abalo psicológico.

Tal circunstância, absolutamente desnecessária à prática do crime de roubo pretendido deve ser valorada negativamente em desfavor do acusado.

Nesta toada, as
consequências

dos delitos
são, além de nefastas, igualmente dignas de nota. Em razão do grave abalo psicológico resultante dos fatos, a vítima Alexandro apresenta sequelas emocionais que perduram até os dias atuais, pois conforme relatou em seu depoimento judicial, as consequências do roubo extrapolaram o dano patrimonial sofrido, fazendo com que sentissem a necessidade de abandonar a empresa, leia-se, seu ganha-pão, para retornar ao seu Estado de origem. Destaca-se que, muito embora outras vítimas não tenham sido ouvidas em juízo, segundo o relato de Alexandro, outros companheiros também deixaram Sinop e retornaram para o estado do Maranhão.

Tais receios e repercussões, advindas do intenso sofrimento perpetrado pelos réus, direta ou indiretamente, não são próprias dos tipos penais perpetrados.

Com relação ao
comportamento da vítima
, não há nada a acrescentar.

Assim, diante das circunstâncias e consequências mencionadas acima, retiro as penas de seus respectivos pisos legais, elevando as penas do crime de roubo majorado em 5/8 (cinco oitavos), sendo 3/8 (três oitavos) para a culpabilidade e 1/8 (um oitavo) para cada uma das demais vetoriais (circunstâncias do crime e consequências do delito), ainda, elevo as penas dos crimes de tortura e organização criminosa no montante de 2/8 (dois oitavos) diante de duas circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e consequências do crime), de modo que, levando em consideração o intervalo de apenamento previsto no(s) preceito(s) secundário(s), as penas resultam em:

- Artigo 2º,
caput
, da Lei n.º 12.850/2013: 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa.

- Artigo 157,
caput
, do Código Penal: 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 219 (duzentos e dezenove) dias-multa.

- Artigo 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei n.º 9.455/1997: 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

2ª Fase - Das agravantes/atenuantes:

Na segunda fase, não vislumbro a presença de quaisquer agravantes ou atenuantes.

3ª Fase - Das causas de aumento/diminuição:

Por fim, necessário considerar algumas majorantes.

Com relação ao crime de compor organização criminosa, cabe ressaltar a do § 2º (emprego de arma de fogo) do art. 2 da Lei n.º 12.850/2013, uma vez que, conforme explicitado no tópico específico (II.A.3.) os réus, em contexto de organização criminosa armada, mantiveram as vítimas sob seu poder por três horas com uma arma apontada para suas cabeças, enquanto executavam as ordens dadas pela liderança ao telefone.

Portanto, diante da majorante vislumbrada, somente no que concerne ao crime de compor organização criminosa, julgo pertinente elevar a pena previamente arbitrada na fração de 1/6 (um sexto).

Ainda, em relação ao crime de roubo majorado, também devem ser reconhecidas em desfavor do réu três causas de aumento: a do concurso de agentes (art. 157, § 2º, inciso II, do CP), uma vez que o crime foi praticado em concurso de pelo menos 04 (quatro) agentes, a da restrição de liberdade (art. 157, § 2º, inciso V, do CP), já que as vítimas foram imobilizadas por fios de energia elétrica e jogadas ao chão, com as cabeças viradas para baixo, por aproximadamente 03 (três) horas, e a do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inciso I, do CP), uma vez que foram rendidas com emprego de arma de fogo e ameaçadas de morte caso reagissem, conforme fundamento nos tópicos pertinentes (II.B.3., II.B.4. e II.B.5.).

Conforme fundamentação apresentada na primeira fase da dosimetria da pena, as causas de aumento do concurso de agentes e da restrição de liberdade das vítimas foram deslocadas e valoradas como culpabilidade (inteligência do parágrafo único do artigo 68 do Código Penal).

Restando a majorante de pena prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do CP (emprego de arma de fogo), elevo as penas intermediárias na fração de em 2/3 (dois terços).

Não há majorante de pena para o crime de tortura.

Inexistem causas de diminuição.

As penas finais e definitivas resultam em:

- Artigo 2º, § 2º, da Lei n.º 12.850/2013: 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 113 (cento e treze) dias-multa.

- Artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal: 14 (quatorze) anos e 07 (sete) meses de reclusão e pagamento de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias-multa.

- Artigo 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei n.º 9.455/1997: 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Concurso de crimes:

Reconheço o concurso material previsto no artigo 69,
caput
, do Código Penal, razão pela qual somo as penas incursas ao acusado para chegar ao
quantum
final de 23 (vinte e três) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 478 (quatrocentos e setenta e oito) dias-multa.

Fixação do regime inicial de cumprimento da pena

O regime inicial é o
fechado
(art. 33, § 2º, alínea ‘a’, c/c Súmula 269 STJ).

Nos termos do artigo 387, § 2º, do CPP ‘
o tempo de prisão provisória será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade’
. Neste caso, observa-se que o réu permanece recluso cautelarmente desde o advento de sua prisão em flagrante, no dia 31 de outubro de 2024, às fls. ID 174878910, de forma que tal período, equivalente a, aproximadamente, um ano e dois meses de reclusão, deverá ser detraído, no momento oportuno, pelo competente juízo da execução.

[...]

IV - DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 387 do Código de Processo Penal,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva deduzida na denúncia e o faço para
CONDENAR
os acusados
WANDERSON DA SILVA CABRAL
, qualificado às fls. ID 174878893 e
NATAN BRUNO SOUZA TEIXEIRA
, qualificado às fls. ID 174878896, como incursos no art. 2º, § 2º, da Lei n.º 12.850/2013 (1º FATO); art. 157, § 2º, incisos II e V, c/c § 2-A, inciso I, com incidência do artigo 1º, inciso II, alíneas “a” e “b”, da Lei n.º 8.072/90 (2ª Fato) e art. 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei n.º 9.455/1997 (3º FATO), em concurso material de delitos, à pena de
23 (vinte e três) anos e 15 (quinze) dias de reclusão
, em
regime inicial fechado,
e pagamento de
478 (quatrocentos e setenta e oito) dias-multa,
cada qual no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.”
(Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – ID 354898971)

Pois bem.

As materialidades de roubo e tortura estão consubstanciadas no Boletim de Ocorrência nº 2024.330859 (ID 354898853;
ID 354898892
), Auto de Prisão em Flagrante nº 86.3.2024.18795 (ID 354898852;
ID 354898888
), Termo de Apreensão nº 2024.16.514964
(ID 354898877), Laudo Pericial de Eficiência de Arma de Fogo nº 541.2.13.8985.2025.003349-A01 (ID 354898922)
, os quais não foram impugnados.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Tiago Antônio Oliva de Lima (ID 354898857), Dieisson Ricardo Bernadt Ribeiro (ID 354898858), das vítimas Cicero Reis Alves da Silva (ID 354898859), João Gonçalves Guimarães Neto (ID 354898860), Pedro Ernesto Alves Barros (ID 354898861), Mizael Brito da Costa (ID 354898862), Felipe Brandão Amorim (ID 354898863), Hortan Junior dos Santos Silva (ID 354898864), Kauan Silva Guimarães (ID 354898865), Diogo Brandão Amorim (ID 354898866), Alexsandro Pereira do Nascimento (ID 354898867), Franciel Pereira da Silva de Jesus (ID 354898868), Micael Borges do Nascimento Araújo (ID 354898869), Edson Costa Evangelista (ID 354898870) e dos apelantes WANDERSON DA SILVA CABRAL (ID 354898872) e NATAN BRUNO SOUZA TEIXEIRA (ID 354898875).

Em Juízo, foram ouvidos o policial militar Tiago Antônio Oliva de Lima, as vítimas Hortan Junior dos Santos Silva, João Gonçalves Guimarães Neto e Alexandro Pereira do Nascimento e interrogados os apelantes
(ID 354898959; relatório de mídias – ID 354898960).

Dito isso, vejamos.

As subtrações de um aparelho celular pertencente à Pedro Ernesto Alves Barros, uma carteira de Cícero Reis Alves da Silva, R$ 260,000 (duzentos e sessenta) reais, em espécie, de Mizael Brito da Costa e um cartão bancário de Hortan Junior dos Santos Silva, em 29.10.2024, por volta das 21h30min, na residência localizada na Rua Y, nº 20, bairro Jardim Califórnia, em Sinop/MT, exercida com grave ameaça mediante emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição à liberdade dos ofendidos, bem como os as agressões e ameaças, por integrantes do “Comando Vermelho”, que causaram sofrimento psicológico às vítimas com o fim de obter informação se pertenciam à outra facção criminosa (“Bonde dos 40”), estão demonstradas pelos depoimentos, em ambas as fases da persecução penal, das vítimas
Hortan Junior dos Santos Silva
–
“por volta das 11 horas da noite, estava deitado quando quatro pessoas armadas invadiram o local, mandaram todos deitar no chão e os mantiveram rendidos até cerca de duas da manhã, aproximadamente três horas no total”; “os invasores acreditavam que as vítimas pertenciam ao Comando Vermelho (...) e afirmavam que iriam matá-los, pedindo os RGs, reviraram bolsas, tirando fotos dos documentos e enviando para uma mulher que, segundo ele, parecia estar conferindo se algum deles era de facção”
;
“os criminosos perguntavam se eles eram do Comando Vermelho ou do ‘Bonde dos 40’ (...) embora as vítimas repetissem que não pertenciam a facção alguma”
;
“foi uma experiência muito traumática, nunca vivida antes, e que achou que não veria mais sua família”
–,
João Guimarães Neto
–
“durante a noite, quando todos já estavam deitados, o alojamento foi invadido por indivíduos armados, que renderam o grupo e amarraram todos”; “houve ameaças de morte e que todos os invasores estavam armados”
;
“perguntavam de qual facção eles eram (...) recolheram as identidades e, por videochamada, uma mulher exigiu as fotos dos documentos, dizendo que, se a identidade não confirmasse a cidade informada, iriam realizar uma chacina”
;
“Edson Júnior chegou a ser arrastado para dentro da casa enquanto estava amarrado pelas mãos e pés”
;
“abandonou o emprego em razão do trauma sofrido (...) com muito medo”
;
“o grupo foi rendido por volta das 21h30 e que a polícia chegou aproximadamente à meia-noite”
; ficavam
“repetindo que fariam uma chacina e matariam todos”
;
“chegaram a apontar um revólver calibre .32 e um tesourão de cortar ferragem para sua cabeça, tirando fotos, e que quem fez isso foi um dos indivíduos posteriormente presos”
–,
Alexsandro Pereira do Nascimento
–
“aquele tinha sido seu primeiro dia de serviço, e após o trabalho, ele e outros colegas tomaram banho (...) baixou o brilho do celular para ver melhor, quando percebeu que um dos suspeitos já estava com uma arma apontada para sua cabeça para seu primo, o primeiro a ser surpreendido, pois estava dormindo no corredor (...) os criminosos estavam armados, mandaram todos deitar no chão, cortaram cabos de carregadores e os utilizaram para amarrar os trabalhadores”
; perguntavam
“se pertenciam a alguma facção criminosa”
;
“os invasores afirmaram ser membros de facção, dizendo que eram do Comando Vermelho”
;
“afirmaram que, se um deles mentisse, todos seriam punidos”
;
“abandonou o emprego em razão do ocorrido (...) ficou traumatizado”
;
“estima que foram cerca de duas horas e meia a três horas, e que conseguia ouvir a conversa durante as videochamadas feitas pelos criminosos (...) havia uma mulher e um homem — identificado pelos criminosos como ‘chefe’ — fazendo perguntas repetidas, como se eram realmente do Maranhão, tentando pegá-los em contradição”
–.

Atente-se que o policial militar Tiago Antônio Oliva de Lima, na delegacia de Polícia e em Juízo, narrou ter recebido informação sobre um grupo de pessoas reféns de membros de uma facção criminosa [na residência localizada na Rua Y, nº 20, bairro Jardim Califórnia, em Sinop/MT]. No local,
“encontraram [...] diversas pessoas amarradas”
, as quais
“relataram”
que dois agentes [não identificados] haviam fugido, mas os apelantes [
WANDERSON DA SILVA CABRAL e NATAN BRUNO SOUZA TEIXEIRA], que haviam atuado na ação criminosa,
ainda estavam dentro da casa
“tentando se passar por vítimas”
, mas foram presos em flagrante.

Essa narrativa está corroborada pelos depoimentos das vítimas Pedro Ernesto Alves Barros [
“entraram 4 suspeitos na casa (...) armados (...) dois fugiram e dois ficaram na casa”
], Mizael Brito da Costa [
“entraram 4 suspeitos (...) dois fugiram e dois tentaram se esconder entre as vítimas”
], Felipe Brandão Amorim [
“eram 4 suspeitos (...) dois (...) fugiram e a polícia conseguiu prender dois”
], Kauan Silva Guimarães [
“quando a polícia chegou dois suspeitos ainda estavam dentro da casa e mandaram todos ficarem quietos (...) falou para os policiais quem eram”
], na delegacia de Polícia, e João Gonçalves Guimarães Neto [
“quando a polícia chegou, alguns criminosos fugiram, inclusive atirando, mas sem serem alcançados. Dois deles permaneceram escondidos no meio dos trabalhadores. Como havia doze trabalhadores e catorze pessoas no total, a polícia percebeu a inconsistência numérica”
;
“chegaram a apontar um revólver calibre .32 e um tesourão de cortar ferragem para sua cabeça, tirando fotos, e que quem fez isso foi um dos indivíduos posteriormente presos”
], Hortan Junior dos Santos Silva [
“quando a polícia chegou, dois dos criminosos tentaram se misturar aos trabalhadores, mas, durante a contagem realizada pelos policiais, (...) apontaram quem eram os sequestradores”
], Alexsandro Pereira do Nascimento [
“quando os criminosos suspeitaram da presença policial, dois fugiram pulando o muro. Outros dois permaneceram no local, fingindo que também eram vítimas”
], em Juízo.

Frise-se, ainda, que os apelantes
WANDERSON DA SILVA CABRAL e NATAN BRUNO SOUZA TEIXEIRA, em Juízo, afirmaram que
em 29.10.2024, estavam bebendo em um bar [não identificado] e foram convidados por uma pessoa que conhecem apenas pelo apelido [“Sapinho”] para irem juntos beber na sua residência, tendo sido levados até a casa [localizada na Rua Y, nº 20, bairro Jardim Califórnia, em Sinop/MT] e, no local, foram surpreendidos com o roubo efetuado por “Sapinho” e outro indivíduo [não identificado] que sacaram armas de fogo, amarraram as pessoas que estavam no imóvel e subtraíram pertences pessoais das vítimas, mas não
“tinham envolvimento”
com o roubo. Com a chegada da polícia militar, permaneceram no local, mas os executores do roubo [“Sapinho” e o outro indivíduo não identificado] fugiram com os bens subtraídos das vítimas.

Como bem pontuado pelo Juízo singular, todas as vítimas [Alexsandro Pereira do Nascimento, Cicero Reis Alves da Silva, Diogo Brandão Amorim, Edson Costa Evangelista, Felipe Brandão Amorim, Franciel Pereira da Silva de Jesus, Hortan Junior dos Santos Silva, João Gonçalves Guimarães Neto, Kauan Silva Guimaraes, Micael Borges do Nascimento Araújo, Mizael Brito Da Costa e Pedro Ernesto Alves Barros] eram trabalhadores oriundos do Estado do Maranhão, o qual
“possui duas grandes facções, a mais antiga e predominante denominada ‘Bonde dos 40, e a segunda conhecida por Comando Vermelho [...] que possui quase a hegemonia no comércio de entorpecente”
em Mato Grosso, de modo que os seus integrantes
“restringem a liberdade e torturam vítimas vindas do Maranhão, acreditando que possam ser membros da facção rival buscando conquistar novos territórios”
(Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – ID 354898971).

Em suma, o envolvimento de
WANDERSON DA SILVA CABRAL e NATAN BRUNO SOUZA TEIXEIRA
no roubo majorado
[pelo concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição à liberdade das vítimas], organização criminosa armada e tortura
está demonstrado pelos depoimentos das vítimas e do policial militar
[Tiago Antônio Oliva de Lima], somados ao
Termo de Apreensão nº 2024.16.514964
(ID 354898877) e Laudo Pericial de Eficiência de Arma de Fogo nº 541.2.13.8985.2025.003349-A01 (ID 354898922), embora os outros 2 (dois) executores e a mulher que comandava a ação criminosa, por telefone, não tenham sido identificados.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar [...] a autoria delitiva do crime, estando sua condenação fundada em elementos de provas colhidos durante a instrução processual [...] em harmonia com os demais elementos de provas colhidos.”
(TJMT, AP 0003538-22.2019.8.11.0040 – relator Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – 21.2.2022)

Em relação à
escusa apresentada por WANDERSON DA SILVA CABRAL, de que foi coagido a permanecer no local do roubo [rua Y, nº 20, bairro Jardim Califórnia, em Sinop/MT]
,

não está corroborada por qualquer prova testemunhal, a possibilitar aferição dessa assertiva, à luz do art. 156 do CPP.

Sabe-se que a coação
irresistível, capaz de viciar a vontade do agente e resultar na inexigibilidade da conduta diversa, pressupõe: a) a promessa de uma ameaça grave e iminente; b) perigo inevitável por outro modo; c) caráter irresistível da ameaça (MASSOM, Cléber. Código Penal Comentado, 2ª ed., São Paulo: editora Método, 2015, p. 189/190).

Com efeito,
“a absolvição, com fulcro na excludente de culpabilidade prevista no art. 22 do CP, afigura-se incabível se não resultar comprovado que o apelante agiu mediante inexigibilidade de conduta diversa”
(STJ, AREsp 1.521.520/PA – relator Min. Sebastião Reis Júnior – 2.8.2019; REsp 1136233/CE – relator Min. Rogério Schietti Cruz – 29.2.2016).

Sobre a desclassificação de tortura para constrangimento ilegal, observam-se que as agressões físicas [
“Edson Júnior chegou a ser arrastado para dentro da casa enquanto estava amarrado pelas mãos e pés”
] e graves ameaças [ficavam
“repetindo que fariam uma chacina e matariam todos”
;
“chegaram a apontar um revólver calibre .32 e um tesourão de cortar ferragem para sua cabeça”
], com o fim de obter informação/confissão sobre o pertencimento à facção criminosa rival [“Bonde dos 40”] estão demonstrados pelos depoimentos das vítimas
[Alexsandro Pereira do Nascimento, Cicero Reis Alves da Silva, Diogo Brandão Amorim, Edson Costa Evangelista, Felipe Brandão Amorim, Franciel Pereira da Silva de Jesus, Hortan Junior dos Santos Silva, João Gonçalves Guimarães Neto, Kauan Silva Guimaraes, Micael Borges do Nascimento Araújo, Mizael Brito Da Costa e Pedro Ernesto Alves Barros], as quais relataram sofrimento mental que culminou no abandono dos empregos em decorrência dos traumas emocionais.

Tanto no crime de constrangimento ilegal (CP, art. 146) quanto na tortura-prova (Lei nº 9.455/1997, art. 1, I, ‘a’) há violação à liberdade individual da vítima, de forma a cercear a sua capacidade de autodeterminação da vontade e da ação, seja por meio de ação violenta ou ameaçadora, porém, no primeiro [constrangimento ilegal] não se exige a finalidade especial de
“obter informação [...] ou confissão da vítima”
, tipificada apenas no segundo [tortura-prova].

Para o c. STJ, para a caracterização da
“tortura-prova, do inciso I, alínea ‘a’ [...] basta que a conduta haja sido praticada com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa e que haja causado sofrimento físico ou mental, independentemente de sua gravidade ou sua intensidade”
(REsp 1580470/PA – relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 21.8.2018).

Constata-se que
“a conduta dos apelantes se amolda ao tipo penal de
tortura
-
prova”
por ter sido empregada
“
violência física e/ou ameaça com fim específico de obtenção de confissão sobre vínculo com facção rival”
(TJMT, AP 1018318-02.2023.8.11.0042 – relator Des. Jones Gattass Dias – Terceira Câmara Criminal – 24.6.2025), a elidir a tese de desclassificação.

Logo, preservam-se as condenações de
WANDERSON DA SILVA CABRAL e NATAN BRUNO SOUZA TEIXEIRA

por
roubo majorado [pelo concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição à liberdade das vítimas], organização criminosa armada e tortura – art. 157, § 2º, II e V, c/c § 2º-A, I, do CP, c/c art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013, c/c art. 1º, II, ‘a’ e ‘b’, da Lei nº 8.072/90 e
art. 1º, I, ‘a’, da Lei n. 9.455/97 –.

No tocante à participação de menor importância (CP, art. 29, § 1º), extraem-se das narrativas das vítimas [
Hortan Junior dos Santos Silva, Alexsandro Pereira do Nascimento, Pedro Ernesto Alves Barros, Mizael Brito da Costa, Felipe Brandão Amorim, Kauan Silva Guimarães e João Gonçalves Guimarães Neto] que os atos executórios do roubo [subtração e ameaças com emprego de arma de fogo] foram praticados por 4 (quatro) agentes, sendo que 2 (dois) conseguiram fugir e os outros 2 (dois) –
WANDERSON DA SILVA CABRAL e NATAN BRUNO SOUZA TEIXEIRA –

tentaram se esconder, mas foram presos pela polícia.

Ora,
“todos que concorrem para o crime, incidem nas penas a ele cominadas [...] comunicando-se, entre todos os agentes, as circunstâncias e condições inerentes ao delito”
(TJMT, AP 1021779-34.2021.8.11.0015 – Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 11.11.2022).

A atuação nos atos executórios por todos os agentes se enquadra no conceito de coautoria, a impedir o reconhecimento da minorante prevista no art. 29, § 1º do CP, aplicável apenas ao partícipe (STJ, AgRg no AREsp 2.060.749/SE – relator Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF1] – Sexta Turma – 2.8.2022).

Sobre o tema, este e. Tribunal assim decidiu:

“
Existindo a conjugação de vontades dos autores na prática do crime, tal situação resulta na igual responsabilidade de todos, não importando quem subtraiu o bem, quem subjugou as vítimas ou, até mesmo, quem deu cobertura. Assim, na espécie, não se deve reconhecer e aplicar, em favor dos apelantes, a causa de diminuição descrita no § 1º do art. 29 do Código Penal (participação de menor importância), por se tratar, o caso vertente, de coautoria
.” (AP 1003230-22.2020.8.11.0011 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Segunda Câmara Criminal – 2.5.2022)

Assim sendo, a referida causa de diminuição mostra-se inaplicável ao apelante.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Do apelante
NATAN BRUNO SOUZA TEIXEIRA

- por roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo] – art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, do CP:

Na primeira fase, o Juízo singular exasperou a pena basilar em 5/8 (cinco oitavos), sendo 3/8 (três oitavos) pela culpabilidade [
“estão presentes 03 (três) causas de aumento, sendo elas o concurso de agentes, a restrição da liberdade de vítima e o emprego de arma de fogo (...) deixo para fins de incidência na terceira e última fase de aplicação da pena a majorante prevista no § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), sendo que as demais serão sopesadas nesta fase da dosimetria”
], 1/8 (um oitavo) pelas circunstâncias [
“as vítimas ficaram aproximadamente três horas amarradas e jogadas ao chão pelos criminosos, sendo ameaçadas de ‘chacina’ enquanto eram ‘checadas’ suas identidades pelas lideranças do Comando Vermelho, os quais, inclusive, lançaram mão de disparo de arma de fogo para amedrontá-las até que confessassem, finalmente, serem membros da facção criminosa rival ‘Bonde dos 40’, submetendo-as à sofrimento e grave abalo psicológico”
] e mais 1/8 (um oitavo) pelas consequências do crime [
“a vítima Alexandro apresenta sequelas emocionais que perduram até os dias atuais, pois conforme relatou em seu depoimento judicial, as consequências do roubo extrapolaram o dano patrimonial sofrido, fazendo com que sentissem a necessidade de abandonar a empresa, leia-se, seu ganha-pão, para retornar ao seu Estado de origem”
] e fixou a pena-base em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 219 (duzentos e dezenove) dias-multa.

A incidência de três causas de aumento de pena, no crime de roubo, autoriza a utilização de duas delas [concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas], na primeira fase da dosimetria da pena, como circunstâncias judiciais desfavoráveis (TJMT, Enunciado Criminal nº 32; AP 0015736-95.2013.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 18.10.2024), a elidir
bis in idem
.

Porém, a elevação da pena-base em 3/8 (três oitavos) por 2 (duas) circunstâncias [concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas] caracteriza erro material ou aritmético, de modo que deve ser reajustada à proporção de 2/8 (dois oitavos).

Em sua vez, o juiz da causa também exasperou a pena basilar, pelas circunstâncias do crime, ao considerar as ameaças sofridas e a restrição da liberdade das vítimas.

Ocorre que esses elementos fáticos constituem, respectivamente, elementar [ameaça] e causa de aumento [restrição à liberdade das vítimas] utilizada para negativação da culpabilidade.

Em situação análoga, o c. STJ assim decidiu:

“
A valoração negativa das circunstâncias do crime se deu em fundamentação inidônea, com base em elementos que teriam sido utilizados [...] a caracterizar, pois, indesejável bis in idem, vedado em nosso ordenamento jurídico
” (AgRg no AREsp nº 1820500/MA – relator: Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – 14.9.2021).

Nesse quadro, não se afigura possível negativar essa vetorial [circunstâncias do crime] sob pena de caracterizar
bis in idem
.

No que se refere às consequências do crime, os traumas sofridos pelas vítimas culminaram no
abandono dos empregos, a autorizar a majoração da pena-base por não se revelarem inerentes ao tipo penal
.

Se
“
evidenciados [...] os traumas psicológicos causados às vítimas e confirmados em Juízo, [...] transparecendo o intenso abalo psicológico advindo da ação criminosa, é idônea a consideração como desfavorável das consequências do crime.”
(AP 0002903-39.2016.8.11.0010 – relator Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 10.11.2021)

Retificado o erro material, na culpabilidade, e afastada a vetorial das consequências do crime, a pena-base para 7 (sete) anos e 3 (três) meses de reclusão e 139 (cento e trinta e nove) dias-multa, equivalente à 3/8 (três oitavos).

Na segunda fase, a pena basilar [7 (sete) anos e 3 (três) meses de reclusão e 139 (cento e trinta e nove) dias-multa] torna-se em provisória por inexistirem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, não há causa de diminuição de pena.

Conserva-se a majorante do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º-A, I), na fração legal de 2/3 (dois terços), para tornar a reprimenda definitiva em 12 (doze) anos e 1 (um) mês de reclusão e 232 (duzentos e trinta e dois) dias-multa.

Do apelante
NATAN BRUNO SOUZA TEIXEIRA

- por organização criminosa armada – art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa [1 (um) ano e 3 (três) meses acima do mínimo legal, equivalente à 2/8 (dois oitavos) do intervalo entre a pena mínima e a máxima] ao valorar a culpabilidade [
“o fato ilícito ocorreu em decorrência da chamada ‘conquista de território’, quando um grupo criminoso considera que uma determinada localidade lhe pertence e deve seguir as suas regras, em completa subversão ao Estado Democrático de Direito”
] e as consequências do crime [
“as sequelas emocionais que perduram até os dias atuais (...) fazendo com que as vítimas sentissem a necessidade de abandonar a empresa, leia-se, seu ganha-pão, para retornar ao seu Estado de origem”
].

Porém, no crime de organização criminosa
“o bem jurídico violado é a paz pública”
(STJ, AgRg no REsp 2055673/AC – Relator Min. Joel Ilan Paciornik – 11.10.2023), a qual constitui
“elementar do tipo penal, de modo que não se afigura apta a negativar a culpabilidade”

(TJMT, N.U 1008499-27.2021.8.11.0037 - Relator Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal – 21.10.2022).

Por idênticas razões lançadas na primeira fase de dosimetria de roubo do apelante
NATAN BRUNO SOUZA TEIXEIRA, preserva-se a valoração das consequencias do crime.

Afastada a culpabilidade, impõe-se readequar a pena basilar a 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes e atenuantes, de modo que a pena basilar [
3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa]
torna-se em intermediária
.

Na terceira fase, não há causas de diminuição.

O Juízo singular majorou a pena em 1/6 (um sexto) pelo emprego de arma de fogo – art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013 –.

A causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo é circunstância objetiva que se comunica a todos os autores do crime (TJMT, AP 0011630-73.2014.8.44.0004 – relator Des. Rondon Bassil Dower Filho – 28.6.2016) por se tratar de elementar do tipo (STJ, AgRg no AREsp nº 2.252.735/DF – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 15.5.2023).

Assim sendo, mantém-se a causa de aumento [emprego de arma de fogo] no patamar de 1/6 (um sexto), para tornar a pena definitiva em 4 (quatro) anos, 7(sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 62 (sessenta e dois) dias-multa.

Do apelante
NATAN BRUNO SOUZA TEIXEIRA

- por tortura – art. 1º, I, ‘a’, da Lei nº 9.455/1997:

O Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa [1 (um) ano e 3 (três) meses acima do mínimo legal, equivalente à 2/8 (dois oitavos) do intervalo entre a pena mínima e a máxima] ao valorar a culpabilidade [
“o fato ilícito ocorreu em decorrência da chamada ‘conquista de território’, quando um grupo criminoso considera que uma determinada localidade lhe pertence e deve seguir as suas regras, em completa subversão ao Estado Democrático de Direito”
] e as consequências do crime [
“as sequelas emocionais que perduram até os dias atuais (...) fazendo com que as vítimas sentissem a necessidade de abandonar a empresa, leia-se, seu ganha-pão, para retornar ao seu Estado de origem”
].

Por idênticas razões lançadas na primeira fase de dosimetria de roubo do apelante
NATAN BRUNO SOUZA TEIXEIRA, preserva-se apenas a valoração das consequencias do crime e redimensiona-se a pena-base a 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, não há agravantes e atenuantes, de modo que a pena basilar [
2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão
]
torna-se em intermediária
.

Na terceira fase, mantém-se a pena definitiva em
2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão por inexistirem
causas de diminuição ou diminuição.

Diante do concurso material entre o
roubo majorado [pelo concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição à liberdade das vítimas], organização criminosa armada e a tortura
, totaliza-se a pena definitiva em 19 (dezenove) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 294 (duzentos e noventa e quatro) dias-multa,
mantido o regime inicial fechado
(CP, art. 33, § 2º, “a”).

Do apelante
WANDERSON DA SILVA CABRAL

- por roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo] – art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, do CP:

Na primeira fase, o Juízo singular exasperou a pena basilar em 5/8 (cinco oitavos), sendo 3/8 (três oitavos) pela culpabilidade [
“estão presentes 03 (três) causas de aumento, sendo elas o concurso de agentes, a restrição da liberdade de vítima e o emprego de arma de fogo (...) deixo para fins de incidência na terceira e última fase de aplicação da pena a majorante prevista no § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), sendo que as demais serão sopesadas nesta fase da dosimetria”
], 1/8 (um oitavo) pelas circunstâncias [
“as vítimas ficaram aproximadamente três horas amarradas e jogadas ao chão pelos criminosos, sendo ameaçadas de ‘chacina’ enquanto eram ‘checadas’ suas identidades pelas lideranças do Comando Vermelho, os quais, inclusive, lançaram mão de disparo de arma de fogo para amedrontá-las até que confessassem, finalmente, serem membros da facção criminosa rival ‘Bonde dos 40’, submetendo-as à sofrimento e grave abalo psicológico”
] e mais 1/8 (um oitavo) pelas consequências do crime [
“a vítima Alexandro apresenta sequelas emocionais que perduram até os dias atuais, pois conforme relatou em seu depoimento judicial, as consequências do roubo extrapolaram o dano patrimonial sofrido, fazendo com que sentissem a necessidade de abandonar a empresa, leia-se, seu ganha-pão, para retornar ao seu Estado de origem”
] e fixou a pena-base em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 219 (duzentos e dezenove) dias-multa.

Consoante idênticas razões lançadas na primeira fase de dosimetria da pena de
dosimetria de roubo do apelante
NATAN BRUNO SOUZA TEIXEIRA, r
etifica-se o erro material, na culpabilidade, e afasta-se a vetorial das consequências do crime, para redimensionar a pena-base para 7 (sete) anos e 3 (três) meses de reclusão e 139 (cento e trinta e nove) dias-multa, equivalente à 3/8 (três oitavos).

Na segunda fase, a pena basilar [7 (sete) anos e 3 (três) meses de reclusão e 139 (cento e trinta e nove) dias-multa] torna-se em provisória por inexistirem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, não há causa de diminuição de pena.

Mantém-se a majorante do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º-A, I), na fração legal de 2/3 (dois terços), para tornar a reprimenda definitiva em 12 (doze) anos e 1 (um) mês de reclusão e 232 (duzentos e trinta e dois) dias-multa.

Do apelante
WANDERSON DA SILVA CABRAL

- por organização criminosa armada – art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa [1 (um) ano e 3 (três) meses acima do mínimo legal, equivalente à 2/8 (dois oitavos) do intervalo entre a pena mínima e a máxima] ao valorar a culpabilidade [
“o fato ilícito ocorreu em decorrência da chamada ‘conquista de território’, quando um grupo criminoso considera que uma determinada localidade lhe pertence e deve seguir as suas regras, em completa subversão ao Estado Democrático de Direito”
] e as consequências do crime [
“as sequelas emocionais que perduram até os dias atuais (...) fazendo com que as vítimas sentissem a necessidade de abandonar a empresa, leia-se, seu ganha-pão, para retornar ao seu Estado de origem”
].

Preserva-se a valoração das consequências do crime, por idêntica motivação lançada na primeira fase de dosimetria de roubo do apelante
NATAN BRUNO SOUZA TEIXEIRA e redimensiona-se a
pena basilar a 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, a pena basilar [
3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa]
torna-se em intermediaria por não existirem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, o Juízo singular majorou a pena em 1/6 (um sexto) pelo emprego de arma de fogo – art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013 –.

A causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo é circunstância objetiva que se comunica a todos os autores do crime (TJMT, AP 0011630-73.2014.8.44.0004 – relator Des. Rondon Bassil Dower Filho – 28.6.2016) por se tratar de elementar do tipo (STJ, AgRg no AREsp nº 2.252.735/DF – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 15.5.2023).

Assim sendo, mantém-se a causa de aumento [emprego de arma de fogo] no patamar de 1/6 (um sexto), para tornar a pena definitiva em 4 (quatro) anos, 7(sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 62 (sessenta e dois) dias-multa, por inexistirem causas de diminuição de pena.

Do apelante
WANDERSON DA SILVA CABRAL

- por tortura – art. 1º, I, ‘a’, da Lei nº 9.455/1997:

A pena-base em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa [1 (um) ano e 3 (três) meses acima do mínimo legal, equivalente à 2/8 (dois oitavos) do intervalo entre a pena mínima e a máxima] ao valorar a culpabilidade [
“o fato ilícito ocorreu em decorrência da chamada ‘conquista de território’, quando um grupo criminoso considera que uma determinada localidade lhe pertence e deve seguir as suas regras, em completa subversão ao Estado Democrático de Direito”
] e as consequências do crime [
“as sequelas emocionais que perduram até os dias atuais (...) fazendo com que as vítimas sentissem a necessidade de abandonar a empresa, leia-se, seu ganha-pão, para retornar ao seu Estado de origem”
].

Conserva-se
a valoração das consequências do crime e redimensiona-se a pena-base a 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, consoante motivação
lançadas na primeira fase de dosimetria de roubo do apelante
NATAN BRUNO SOUZA TEIXEIRA.

Na segunda fase, não há agravantes e atenuantes, de modo que a pena basilar [
2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão
]
torna-se em intermediária
.

Na terceira fase, mantém-se a pena definitiva em
2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão por inexistirem
causas de diminuição ou diminuição.

Por força do concurso material entre o
roubo majorado [pelo concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição à liberdade das vítimas], organização criminosa armada e a tortura
, totaliza-se a pena definitiva em 19 (dezenove) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 294 (duzentos e noventa e quatro) dias-multa,
mantido o regime inicial fechado
(CP, art. 33, § 2º, “a”).

Quanto ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147 – relator Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e
PROVIDOS PARCIALMENTE
para readequar as penas de
NATAN BRUNO SOUZA TEIXEIRA e WANDERSON DA SILVA CABRAL a
19 (dezenove) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 294 (duzentos e noventa e quatro) dias-multa,
em regime inicial fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026